Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-40.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. A parte autora/recorrente sustenta que firmou um contrato verbal com a empresa ré de compra e venda de uma moto, tendo dado como entrada o valor de R$ 3.000,00, parcelado o restante em 12x de R$ 250,00. Alega que, a despeito do acordado entre as partes, o documento do veículo não foi entregue, bem como não houve o pagamento pelo recorrido de débitos anteriores à tradição, o que culminou na apreensão da moto pelo Detran. Assevera que precisa da moto para trabalhar como cabelereiro em domicílio. Requer a rescisão do contrato com a devolução do valor pago, o pagamento de perdas e danos, lucros cessantes e danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Nas relações de consumo, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência (art. 6o, do CDC).
3. No caso concreto, a prolação da sentença sem a necessária dilação probatória, com a inversão do ônus da prova ante a verossimilhança das alegações da parte autora e a oitiva de testemunhas/depoimento pessoal, configura prejuízo para a parte autora, porquanto, se mostra hipossuficiente na obtenção das provas referentes ao contrato celebrado entre as partes, e a existência/inexistência de débitos anteriores à tradição do veículo.
4. Ao juiz compete dirigir o processo, incumbindo-lhe velar pela sua razoável duração e primar pelas condições necessárias a alcançar uma decisão justa e equânime, agindo de forma cooperativa, de forma a prevenir o cerceamento de defesa.
5. Nessa linha, o art. 33 da Lei n. 9.099/95 estabelece que todas as provas serão produzidas em audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas pelas partes, cabendo ao magistrado de origem, caso entendesse pela insuficiência de provas, a designação de audiência para que as partes pudessem se manifestar e apresentar testemunhas, notadamente, no caso concreto, em que as partes noticiam ter sido o contrato firmado verbalmente.
6. Desse modo, suscito de ofício e acolho preliminar de nulidade processual, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para ampliação da instrução processual.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.